Tribunal: TJPA
Processo: 0873909-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873909-21.2018.8.14.0301

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

APELADO: BRAZ & BRAZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS LOCADOS. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. ALEGADA PRORROGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em contrato de locação de veículos. A parte embargante sustentava prorrogação tácita do contrato, abusividade da cláusula penal, nulidade do procedimento por ausência de conversão para o rito comum e conexão com outras ações. A sentença rejeitou todas as alegações e determinou a conversão do mandado inicial em mandado executivo, com condenação da embargante ao pagamento do valor cobrado, bem como custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se houve prorrogação tácita do contrato de locação;
(ii) saber se é abusiva a cláusula penal estipulada no contrato;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não conversão do procedimento para o rito comum; e
(iv) saber se há conexão entre esta e outras ações ajuizadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não restou configurada prorrogação tácita do contrato, pois os veículos foram devolvidos antes do término da vigência contratual, afastando a aplicação do art. 574 do Código Civil.

4.
A cláusula penal foi prevista expressamente e em contrato celebrado entre empresas de porte equivalente, não havendo abusividade na estipulação de percentual sobre as locações vincendas.

5.
Não se verificou nulidade do procedimento monitório, sendo os embargos instrumento hábil para defesa, sem necessidade de conversão para o rito comum, conforme o art. 702 do CPC.

6.
Inexistência de conexão relevante entre as ações, pois os pedidos e causas de pedir são distintos, envolvendo obrigações autônomas previstas no mesmo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Não configura prorrogação tácita a devolução antecipada de veículos locados antes do término do contrato, afastando a incidência do art. 574 do Código Civil.
2. É válida a cláusula penal estipulada em contrato celebrado entre empresas de grande porte, desde que prevista de forma expressa.
3. O rito monitório permite ampla defesa mediante embargos, não sendo obrigatória a conversão para o procedimento comum quando a controvérsia for unicamente de direito.
4. A eventual similitude subjetiva entre ações não é suficiente para reconhecer conexão quando os pedidos e causas de pedir são distintos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 701, §2º; 702, §4º; 513, §2º; 523, caput e §1º; 854;
CC, arts. 408 e 574;
CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve menção expressa a jurisprudência no voto, mas foram invocados dispositivos legais como fundamento direto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DÍNAMO ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por BRAZ & BRAZ LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Nos termos do art. 702 o réu apresentou embargos monitórios alegando matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Em que pese a alegação de conexão com as ação indicada nos embargos pelo réu, temos que se tratam de ações com causas de pedir e pedido totalmente distintos da presente ação, não cabendo assim a reunião ou alegação de má fé do autor.

Embora se discuta o mesmo contrato de locação de veículos, fato incontroverso, em cada ação monitória o autor busca a contraprestação pecuniária constante no contrato pelo descumprimento de clausulas especificas pelo réu, ora embargante.

Assim, afasto a conexão e a litigância de má fé.

In casu, o autor juntou cópia do contrato de locação de veículos firmado com a parte requerida (Id. 7552580), no qual consta, na cláusula oitava, o prazo de vigência de 24 meses. Além disso, juntou aos autos cópias chekc list de entrega e devolução dos veículos objeto do contrato, antes do término da vigência

Dessa forma, entendo que não assiste razão à requerida, quando alega que houve prorrogação tácita do contrato de locação, diante da falta de oposição formal por parte do autor ao receber os veículos antes do prazo contratual, uma vez que como proprietário dos bens não poderia se negar a receber, mas cabe sim a aplicação das clausulas indicadas pelo autor pelo confessado descumprimento.

Assim, comprovada a mora da requerida, e não tendo esta impugnado os cálculos apresentados pela requerente,
julgo totalmente improcedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos por DINAMO ENGENHARIA LTDA, devendo a requerida pagar à requerente a quantia de R$ 94.653,01 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo), corrigidos e acrescidos de juros nos termos do contrato a partir da presente data.

Condeno a embargante ao pagamento de custas e honorários em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face disso, converto o mandado inicial em mandado executivo, com fundamento no art. 701, §2º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que junte, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do crédito, com a correção acima.

Após, intimem-se pessoalmente a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do CPC/15, para oferecer adimplemento voluntário do valor executado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC), sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da obrigação, cada, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Deve constar da intimação que o executado pode, alternativamente, querendo, oferecer bens à penhora, juntando prova da propriedade, se for bem imóvel, ou efetivar o depósito judicial em conta deste Juízo, vinculada ao presente feito, junto ao Banco do Estado do Pará.

Não ocorrendo o pagamento tempestivo, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (§3º, do art. 523, do CPC/15), dando prioridade ao bloqueio online das contas do executado, caso tenha sido requerido pelo exequente (art. 854, do CPC/15).

Realizada tal penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, intime-se o executado, conforme determina o art. 854, §2º, do CPC/15.

Intime-se igualmente o exequente para se manifestar sobre o depósito.”

A recorrente sustenta, em síntese, que houve prorrogação tácita do contrato, não sendo devida a multa estipulada para a devolução antecipada. Alega ainda abuso na cláusula penal, cerceamento de defesa em razão da não conversão do procedimento em comum e conexão com outras demandas ajuizadas pela mesma autora.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos e a improcedência da pretensão monitória.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 9232050), nas quais se pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia cinge-se à validade da multa prevista na cláusula 14.04 do contrato n.º 059/2013, firmado entre as partes, o qual previa duração de 24 meses, com término em 08.08.2015.

Consta dos autos que DINAMO ENGENHARIA promoveu a devolução antecipada de 67 veículos, fato comprovado por vasta documentação, inclusive "checklists" de mobilização e desmobilização datados de 2013 e 2015, bem como confessado em e-mail do diretor da empresa datado de 29.10.2015, no qual reconhece a validade das penalidades contratuais, referindo-se a elas como "inquestionáveis".

A aplicação da cláusula penal é medida que se impõe, porquanto pactuada de forma clara e expressa. O contrato, em sua Cláusula 14.04, assim dispõe:

"Em caso de rescisão parcial ou total deste CONTRATO, com desmobilização (devolução) dos veículos antes do termo final, responderá a LOCATÁRIA por todos os custos de desmobilização antecipada, bem como pelo pagamento do valor de 40% (quarenta por cento) das locações dos veículos desmobilizados até o fim do prazo contratual, sem prejuízo reclamação e ressarcimento por outros danos causados à Locadora. Qualquer rescisão deverá ser prescindida de aviso prévio de no mínimo 30 dias pela parte que quiser rescindi-lo, não havendo este aviso, responderá ainda a parte por esta infração se responsabilizando pelo pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, sendo que, esta multa não exclui qualquer outra penalidade."

O percentual de 40% sobre as locações vincendas encontra amparo no art. 408 do Código Civil:

"Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, não execute a obrigação ou se constitua em mora."

Não se vislumbra qualquer abusividade, especialmente porque se trata de relação contratual entre empresas de porte equivalente, em que a recorrente é sociedade empresária de grande porte, com significativo capital social e representatividade no mercado.

A alegada prorrogação tácita do contrato, fundamentada no art. 574 do Código Civil, também não merece acolhida:

"Art. 574. Findo o contrato de locação por tempo determinado, continua o locatário na posse do imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação por tempo indeterminado, nas mesmas condições do contrato findo."

Tal dispositivo não se aplica integralmente à hipótese de locação de veículos, além de que não se tratou de permanência na posse após o término do contrato, mas sim de devolução antecipada dos bens.

Quanto à aplicação do CDC, também é improcedente a tese da apelante. Não se configura a hipossuficiência necessária para a incidência das normas consumeristas. Ambas as partes são pessoas jurídicas que atuam de forma profissional e organizada.

No tocante ao procedimento, não se verifica nulidade. O rito monitório observou fielmente os ditames legais, conforme o art. 702 do CPC, que permite ao réu opor embargos com efeito suspensivo, como foi o caso. A matéria arguida foi exclusivamente de direito e documentada, não se justificando a conversão para o rito comum:

"Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. §4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau."

Por derradeiro, a alegação de conexão com outras demandas também não prospera. Cada demanda proposta pela autora versa sobre aspectos distintos do contrato: devolução antecipada, avarias em veículos, locações inadimplidas. A eventual similitude subjetiva não é suficiente para caracterizar risco de decisões conflitantes.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença proferida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025